Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732465-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA SUMAN ALUISIO AGRAVADO: DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANA SUMAN ALUISIO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de nulidade contratual proposta em desfavor de DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CONSÓRCIO ROMA (Cooperativa Mista Roma), ora ré/agravada, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID no 203902385): “Em verdade, a decisão ID 200696905 laborou em equívoco, pois já constava dos autos a última declaração de Imposto de Renda da autora (ID 200507840). Pelo o que lá consta, a autora recebeu ano passado renda de R$ 96.000,00, o que representa R$ 8.000,00 mensais, valor considerado, a princípio, inábil à concessão da gratuidade de justiça. Isto, aliado aos fatos relatados na inicial, os quais se relacionam à compra de imóvel no valor de R$ 400.000,00, leva-nos a indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, em 15 dias.” Em suas razões, a autora/agravante alega que possui gastos fixos mensais que comprometem sua renda, o que a torna economicamente hipossuficiente. Aduz que sofreu relevante lesão financeira por conta dos abusos cometidos pela parte agravada, o que justifica a concessão do benefício pleiteado. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão que lhe negou os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Confira-se: (...) 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. (...) (Acórdão 1750490, 07100819220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso, conforme consta nos autos (ID. 200507840 – autos de origem), a agravante auferiu, no ano de 2023, rendimento tributável na ordem de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), o que significa um rendimento bruto mensal no importe de R$8.000,00 (oito mil reais). Sendo assim, a renda da agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, indicando que ele não faz jus ao benefício pleiteado, o que afasta a probabilidade do direito ao caso. Ademais, os documentos apresentados pela autora/agravante não são suficientes para comprovar a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco sua subsistência, caso seja compelida a arcar com as custas processuais. Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A análise judicial para aferição dos benefícios da gratuidade de Justiça deve ser feita caso a caso. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como uma referência objetiva. 3. O agravante possui vínculo empregatício formal e aufere renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, ou seja, superior ao limite estipulado na Resolução n. 271/2023 da DPDF e superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). 4. O agravante igualmente não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado. 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892034, 07172015520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 16:04:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora